Tribunal: TJES
Processo: 0002167-80.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002167-80.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUIS RICARDO JESUS DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CULPABILIDADE NEGATIVA. PREMEDITAÇÃO. PRETENSÃO DE MAIOR DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE. FRAÇÃO ADOTADA PELO SENTENCIANTE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO APLICÁVEL ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO E O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Diferentemente do que defende o Ministério Público, inexiste qualquer elemento concreto nos autos que permita maior desvalor da culpabilidade, mormente considerando que a gravidade concreta do crime já foi objeto de valoração quanto às circunstâncias do delito, as quais não foram negativadas na primeira fase porque foram utilizadas como qualificadora.

2. Sem desconsiderar que o acusado não possui direito subjetivo a qualquer fração específica para fins de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, não há elementos nos autos que permitam a adoção de fração diversa da de 1/6 aplicada pelo sentenciante, a qual se encontra dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência pátria.

3. A orientação firmada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo é no sentido de que
"'a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal' (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)"
(STJ, HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020). Possibilidade de compensação integral entre atenuante da menoridade relativa e agravante do motivo torpe.

4. A jurisprudência do STJ entende que quando o delito de corrupção de menores é praticado no mesmo contexto do crime praticado pelo acusado em concurso com o menor infrator, aplica-se o concurso formal de crimes, conforme reconhecido na sentença. Não obstante, de acordo com o art. 70, § único, do CP,
"não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código",
circunstância esta que se verifica com a aplicação da fração de 2/5 sobre a pena do crime mais grave, de sorte que deve ser considerada a regra do concurso formal próprio entre os crimes de homicídio e de concurso material benéfico (art. 70, parágrafo único, do CP), entre estes e o delito de corrupção de menor.

5. O STJ orienta que
"o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações"
(HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023).

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, para redimensionar a pena do acusado para 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por LUÍS RICARDO DE JESUS DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o último nas iras do art. 121, § 2º, I e IV (quatro vezes, uma consumada e três tentadas), na forma dos arts. 29 e 70, do CP, e do art. 244-B, do ECRIAD, à pena de 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Acusação, em suas razões, requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, postulando seja dado maior peso à valoração negativa da culpabilidade do agente, diante da gravidade concreta do delito perpetrado. Também postula pela aplicação da fração máxima de 1/2 em relação ao concurso formal aplicável aos crimes de homicídio, requerendo, ao final, que seja reconhecido o concurso material entre os homicídios e o delito de corrupção de menor.

A Defesa, por sua vez, aduz ser impossível a compensação integral da atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe, pois a seu ver deve dado maior peso à primeira. Também defende que o aumento realizado em 2/5 pelo concurso de crimes é desproporcional, requerendo a utilização da fração de 1/4.

Cada parte apresentou contrarrazões pelo desprovimento da apelação interposta pela parte
ex adversa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal acusatória e desfavorável à defensiva.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por LUÍS RICARDO DE JESUS DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o último nas iras do art. 121, § 2º, I e IV (quatro vezes, uma consumada e três tentadas), na forma dos arts. 29 e 70, do CP, e do art. 244-B, do ECRIAD, à pena de 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Acusação, em suas razões, requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, postulando seja dado maior peso à valoração negativa da culpabilidade do agente, diante da gravidade concreta do delito perpetrado. Também postula pela aplicação da fração máxima de 1/2 em relação ao concurso formal aplicável aos crimes de homicídio, requerendo, ao final, que seja reconhecido o concurso material entre os homicídios e o delito de corrupção de menor.

A Defesa, por sua vez, aduz ser impossível a compensação integral da atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe, pois a seu ver deve dado maior peso à primeira. Também defende que o aumento realizado em 2/5 pelo concurso de crimes é desproporcional, requerendo a utilização da fração de 1/4.

Cada parte apresentou contrarrazões pelo desprovimento da apelação interposta pela parte
ex adversa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal acusatória e desfavorável à defensiva.

Pois bem, verifico que a sentença, na primeira fase dosimétrica, valorou negativamente a culpabilidade do agente em razão da premeditação, o que encontra amparo na jurisprudência.

No entanto, diferentemente do que defende o Ministério Público, inexiste qualquer elemento concreto nos autos que permita maior desvalor da culpabilidade, mormente considerando que a gravidade concreta do crime já foi objeto de valoração quanto às circunstâncias do delito, as quais não foram negativadas na primeira fase porque foram utilizadas como qualificadora.

Nessa senda, sem desconsiderar que o acusado não possui direito subjetivo a qualquer fração específica para fins de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, não vejo elementos nos autos que permitam a adoção de fração diversa da de 1/6 aplicada pelo sentenciante, a qual se encontra dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito.3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial.No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Mantenho, portanto, as penas-bases fixadas pelo sentenciante para os crimes de homicídio, em 14 (quatorze) anos para cada qual.

Deve ser rejeitado o pedido da Defesa de que seja dado maior valor à atenuante da menoridade relativa do que à agravante do motivo torpe, porquanto a compensação integral realizada pelo sentenciante atende à orientação firmada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, segundo a qual
"'a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal' (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)"
(STJ, HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020).

A jurisprudência do STJ entende que quando o delito de corrupção de menores é praticado no mesmo contexto do crime praticado pelo acusado em concurso com o menor infrator, aplica-se o concurso formal de crimes, conforme reconhecido na sentença:
STJ - REsp: 1967713 SC 2021/0344667-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022
.

Não obstante, de acordo com o art. 70, § único, do CP,
"não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código",
circunstância esta que se verifica com a aplicação da fração de 2/5 sobre a pena do crime mais grave. Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DE EXTREMA GRAVIDADE PARA AS VÍTIMAS. PENA INTERMEDIÁRIA. PREVALÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA SOBRE A AGRAVANTE DO ART. 61, 'H', DO CÓDIGO PENAL. PLURALIDADE DE HIPÓTESES MAJORANTES DO ROUBO. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO QUANTUM DE AUMENTO DOSADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 443/STJ. CONCURSO FORMAL. REGRA DA EXASPERAÇÃO. LIMITAÇÃO PELA CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do writ, pois exigiriam revolvimento probatório.3. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso em tela, essa circunstância mostrou-se de gravidade superior àquela esperada como decorrência da grave ameaça de um crime comum de roubo. Isso porque o crime em análise acarretou danos psicológicos à genitora da vítima, que inviabilizou até sua presença em juízo, e, especialmente, a seu filho, que desenvolveu, desde então, síndrome do pânico. Destarte, malgrado o aumento padrão sugerido da pena-base seja de 1/8, o aumento na fração de 1/6 mostrou-se proporcional à gravidade da circunstância valorada. 4. Na dosimetria da pena intermediária, deveras, conforme o entendimento consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade relativa é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes. Essa conclusão decorre da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que estabelece a escala de preponderância entres as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de preponderância em relação àquelas decorrentes dos motivos determinantes do crime e reincidência.5. A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação do patamar ao caso concreto. 6. As instâncias ordinárias não apenas repetiram a descrição das três majorantes, mas evidenciaram a maior gravidade dos três crimes de roubo, perpetrados por três agentes imputáveis e três inimputáveis, em concurso e com uso de duas armas de fogo. Destarte, malgrado coincidência com o critério matemático, observa-se fundamentação idônea para a exasperação de 5/12 dos crimes de roubo, que, incidindo sobre a pena intermediária de 4 anos 2 meses, culmina em 5 anos e 10 meses. Como os três crimes de roubo foram cometidos em concurso formal próprio, as instâncias ordinárias corretamente exasperaram a pena de um dos crimes na fração de 1/5, logo, a pena final dos crimes de roubo deve ser dosada em 7 anos e 1 mês de reclusão, e não em 7 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, como fez o Tribunal a quo.7. Conquanto o Tribunal a quo tenha concluído pela condenação do paciente pelos três crimes de corrupção de menores, em concurso formal próprio, por erro material, deixou de acrescer à penal final de um dos crimes a fração de 1/5. Nesse contexto, em razão da regra non reformatio in pejus, não é possível promover piora na situação jurídica do réu, motivo pelo qual deve ser mantida a pena de 1 ano dosada para os crimes do art. 244-B do ECA.8. O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Por esse motivo, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico, como teto do produto da exasperação da pena.9. No caso, o Tribunal de origem condenou o paciente pela prática de três crimes de corrupção de menores, em concurso formal, à pena de 1 ano de reclusão e de três crimes de roubo majorado, igualmente em concurso formal, à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão. As instâncias ordinárias aplicaram a exasperação da pena de 1/6 por outro concurso formal entre os crimes de corrupção de menores e os de roubo, o que revelaria a pena final de 8 anos e 3 meses de reclusão. Há, pois, manifesta violação da regra do concurso material benéfico, porquanto a pena final resultante do concurso material entre os crimes de roubo, em concurso formal, e corrupção de menores, igualmente em concurso formal, seria de 8 anos e 1 mês. Por conseguinte, de rigor a redução da pena final do paciente para 8 anos e 1 mês de reclusão.10. O regime de cumprimento inicial da pena fechado mostra-se adequado. O paciente foi condenado à penal final de 8 anos e 1 meses de reclusão, é primário e a sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, portanto, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, de rigor a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado.11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena final do paciente para 8 anos e 1 mês de reclusão, mantendo-se o regime de cumprimento de pena fechado.(HC n. 401.764/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017.)

De tal sorte, deve ser considerada a regra do concurso formal próprio entre os crimes de homicídio e de concurso material benéfico (art. 70, parágrafo único, do CP), entre estes e o delito de corrupção de menor.

Por outro lado, o pedido Ministerial de reconhecimento da fração de 1/2 para o concurso formal entre os crimes de homicídio não encontra amparo na
jurisprudência do STJ, segundo a qual
"o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações"
(HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023).

Nessa toada, reconheço o concurso formal próprio entre os crimes de homicídio, aplicando a fração de 1/4 sobre a pena do crime mais grave (quatorze anos), assim como o concurso material benéfico
(art. 70, parágrafo único, do CP) entre os homicídios e o delito de corrupção de menores, somando a pena aplicada a este delito
(01 ano e 04 meses de reclusão)
com a fixada aos crimes de homicídio
, redimensionando a pena total do acusado para 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para redimensionar a pena do acusado para
18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

É como voto.